Tribunal: TJPA
Processo: 0032564-94.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032564-94.2007.8.14.0301

APELANTE: ALAN FERREIRA DIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO. ENTREVISTA DEVOLUTIVA. CARÁTER SUBJETIVO. CARACTERIZADO. PRECEDENTES. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. RESULTADO DE APTIDÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA REFORMADA PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA À UNANIMIDADE.”

Vistas, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiçado Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 08.08.2022 até 16.08.2022.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MINISTÉRIO PÚIBLICO DO ESTADO DO PARÁ e
ALAN FERREIRA DIAS contra a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo último apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do Presidente de Comissão do Concurso Público n.º 003/PM/PA, que denegou a ordem ao impetrante, consignando a legalidade da sua eliminação na 2.ª Etapa do Certame no exame de avaliação psicológica,
face o enquadramento do candidato nos critérios estabelecidos nos itens 10.3.11 e 10.3.12 do edital do Certame, com base no art. 9°, §7.º da Lei Estadual n° 6.626/04.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Alega que não há indicação dos critérios levaram a conclusão de objetividade do teste aplicado ao candidato pela banca examinadora de forma individual, pois não há transcrição dos testes aplicados individualmente, mas apenas há transcrição dos critérios técnicos legais.

Diz que a legalidade da aplicação do teste não é objeto de impugnação, pois tem respaldo no art. 37, inciso I e II, da CF, e na Lei n.º 6.626/2004, mas a questão é saber se teve caráter objetivo, na forma definida na pacífica jurisprudência do STF, mencionando vários precedentes jurisprudenciais.

Defende que no caso em espécie o teste aplicado não se reveste de objetividade, pois a matéria sequer foi apreciada na sentença proferida, que se deteve as cláusulas abstratas do edital.

Afirma que na espécie o exame psicológico aplicado ao candidato teve um padrão modelo com longo conteúdo acadêmico e literário especializado, mas sem o mínimo de explicação a respeito dos testes efetivamente aplicado in concreto de forma individual.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação e reformada a sentença, para que seja realizada nova avaliação psicológica do candidato de forma objetiva.

O apelante
ALAN FERREIRA DIAS alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Aduz que apesar do recurso do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica pleiteando a reforma da sentença para a realização de novo exame, mas que já realizou o novo exame e foi considerado apto (Indicado) de modo que não poderia prosperar tal pedido, pois acarretaria mais danos ao apelante.

Diz que impetrou o presente mandado de segurança e obteve liminar que assegurou a realização de novo exame psicotécnico com obediência aos princípios da publicidade, objetividade e recorribilidade, e sem prejuízo das da participação nas demais etapas, e que ficou sua aprovação final condicionada a aprovação no novo exame psicológico

Assevera que o Estado interpôs agravo de instrumento contra a liminar, mas que foi negado provimento ao mesmo mantendo a determinação de novo exame, e a FADESPE informou o cumprimento da liminar e que o impetrante/apelante já estava fazendo novo exame, mas não carreou aos autos a segunda etapa do exame psicológico que realizou na condição de sub judice e foi considerado indicado para prosseguir nas demais etapas.

Argui que o Ministério Público do 1.º grau opinou pela concessão da segurança, mas o juízo
a quo
denegou a ordem aduzindo que houve entrevista devolutiva, apesar de nunca ter tido conhecimento ou obteve resposta dos requerimentos administrativos protocolados, inclusive o servidor Carlos Alberto O. Batista alegou que não consta no sistema reposta dos requerimentos, e que foi necessário impetrar o Mandado de Segurança e teria sido comprovado que não houve resposta aos requerimentos e a resposta da entrevista devolutiva somente foi apresentada após a impetração do
Writ.

Sustenta que no dia 01.06.2017 tomou ciência da sua exclusão da corporação e o Ministério Público interpôs apelação em 03.07.2017, mas que sua participação no curso de formação ainda sob liminar e na condição sub judice e o resultado da 2.ª avaliação psicológica deixaram evidente sua capacidade e dedicação a carreira policial militar que já vinha exercendo a mais de 10 (dez) anos sub judice.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários a antecipação da tutela recursal de urgência para que seja reincluído na corporação policial militar, pois foi considerado indicado quando refez o exame psicológico ainda em 2007 e passou nas demais etapas do certame obtendo sua graduação de soldado com êxito, mas pode sofrer danos por força da sua exclusão do Certame, mesmo tendo sido considerado apto.

Afirma a ausência de motivação no ato de sua exclusão, face os fundamentos artificiais criados apenas para manter sua eliminação, sem qualquer motivação da prática do ato administrativo de eliminação, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Requer assim que sua apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença para assegura de forma definitiva sua reinclusão nas fileiras da PM//PA, haja vista que já realizou novo exame e foi considerado indicado e obteve êxito nas demais fases.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
285640 - Pág. 1/9.

Em decisão monocrática proferida no ID-286503-Pág. 01/02 houve indeferimento da tutela de urgência recursal e determinação de remessa dos autos ao Ministério Público.

O Sr. Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida apresentou parecer pelo conhecimento e provimento das apelações, para a concessão da segurança, sem realização de novo exame psicológico do impetrante/apelante, posto que já realizado e o candidato obteve avaliação de aptidão, conforme consta do ID-
320904 - Pág. 1/7.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

As apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas.

Analisando os autos, entendo que assiste razão aos apelantes. Vejamos:

É reconhecida como constitucional, legal e legitima a possibilidade de aplicação de exame psicológico para o cargo de policial militar, desde que: haja a previsão legal e no edital e sejam aplicados critérios de avaliação objetivos divulgado aos candidatos.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu sua jurisprudência, em sede de repercussão geral, no julgamento do AI 758533 QO,
in verbis:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2.
Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade
. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(AI 758533 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

No caso concreto, a
banca examinadora consignou que o candidato teria sido contraindicado por ter incorrido no item 10.3.12, letra “e”, do edital, que estabelece a eliminação na hipótese de duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva, nos seguintes termos:

“10.3.12. Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios abaixo estabelecidos:

(...)

e)
Duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;
..."

O candidato teria sido enquadramento nessa avaliação, face a constatação de controle emocional inadequado, impulsividade inadequado e maturidade inadequada, na forma do item 10.3.11 do edital, nos seguintes termos:

"10.3.11. Será considerado CONTRA-INDICADO para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes características: Prejudiciais:
controle emocional inadequado
, tendência depressiva,
impulsividade inadequada
, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média.

Indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, ansiedade à frustação inadequada e flexibilidade inadequada.

Restritivas: sociabilidade inadequada,
maturidade inadequada
e atenção e/ou percepção e/ou memórias com percentuais inferiores.”

A sentença recorrida acolheu os esclarecimentos e consignou em seus fundamentos
que teria sido aplicado critério objetivo, face a
previsão editalícia estabelecida nos itens
10.3.11 e 10.3.12 e diante da previsão legal do art. 9°, §7.º da Lei Estadual n° 6.626/04, nos seguintes termos:

“
Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para freqüentar o Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar e para o cargo profissional a ser exercido.

§ 7º
Será considerado contra-indicado para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes

características
:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva,impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados,ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada e atenção e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º
Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios abaixo estabelecidos
:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) três características indesejáveis;

e)
duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;]

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.”

N
o entanto, verifico que tais narrativas não são hábeis a esclarecer os motivos que levaram a aplicação da contraindicação do candidato por força do exame psicológico aplicado
in concreto
, muito menos os critérios utilizados para tal finalidade,
pois realmente há mera reprodução das hipóteses do texto legal e do edital
in abstrato
, consoante se verifica das normas
retro
mencionados, sem indicar os critérios e os motivos da conclusão da constatação de controle emocional inadequado, impulsividade inadequado e maturidade inadequada do candidato, na forma do item 10.3.11 do edital, considerando a aplicação do critério de avaliação no teste aplicado
in concreto,
que supostamente teriam levado a esta avaliação.

Nesse sentido, consta das informações prestadas a impossibilidade de divulgação do procedimento ou apresentação do resultado, o que somente seria divulgado ao candidato por meio de entrevista devolutiva,
in verbis:

“...
O uso deste tipo de teste é exclusivo de psicólogos e a estes é vedado a divulgação de procedimentos ou apresentação de resultados
de forma a expor pessoas, conforme código de ética; portanto,
não seria possível divulgar as características de perfil que os candidatos contra-indicados não apresentaram, ou seja, qual o motivo da contra-indicação.

Esta informação sobre o(s) motivo(s) da contra-indicação, conforme o edital, está prevista na condição da realização de entrevistas devolutivas
.

No ato da entrevista devolutiva, o candidato é informado do critério que o contra-indicou, ficando assim ciente de seu resultado
conforme avaliação realizada.”

Assim, resta evidente prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, face a ausência de publicidade dos critérios de avaliação, pois não sendo permitido o acesso a terceiros aos motivos da contraindicação, mas somente ao candidato, a decisão tem caráter irrecorrível, ou, no mínimo, há manifesto prejuízo a defesa, posto que o candidato não dispõe de conhecimento técnico necessário a avaliação da correção dos critérios aplicados, para a finalidade de fazer valer a previsão do art. 5.º, inciso LV, da CF, nos seguintes termos:

“art. 5.º -

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
”

Nestas circunstâncias, verifico que os precedentes desta Corte Estadual sobre os Certames realizados desta forma são no sentido de reconhecimento do caráter subjetivo dos exames psicotécnicos realizados para admissão ao Curso de Formação de Soldados Policiais Militares do Estado do Pará, face o caráter subjetivo da avaliação, tendo em vista a necessidade de publicidade dos critérios adotados e da motivação dos atos administrativos e de sua recorribilidade, consoante os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIVULGAÇÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. NULIDADE E REPETIÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, revogando a liminar que garantiu aos impetrantes a participação nas fases subsequentes à avaliação psicológica do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar Combatente (CFSD – BM/2008);

2.
O exame psicológico, como fase de avaliação em concurso público, foi objeto de julgamento pelo Plenário do STF, da questão de ordem suscitada no AI 758.533, em sede de repercussão geral (Tema 338), fixando a seguinte Tese: A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos;

3.
Em diversos julgados posteriores ao Tema 338, a jurisprudência do STF e do STJ sedimentou-se no sentido de que os “critérios objetivos” de avaliação psicológica devem constar do edital, em atenção ao princípio da publicidade;

4.
Ao tratar do teste psicológico, o edital se restringiu a citar os resultados possíveis na avaliação e seu objetivo, listando, em termos vagos, as características perquiridas nos candidatos. Não foram sequer definidos os níveis mínimos de ‘inteligência e de aptidão’ exigidos, tampouco o tipo de ‘personalidade’ necessária ao exercício do cargo
;

5.
Confrontando a prova dos autos com a orientação firme dos Tribunais Superiores, afigura-se a desconformidade do tratamento aplicado à avaliação psicológica, na medida em que, em uníssono, a jurisprudência exige a referência mínima aos critérios de avaliação psicológica no edital de convocação, como medida de satisfação ao princípio da publicidade administrativa; à mingua disto, incidente a ilegalidade do certame neste particular;

6. Malgrado reconhecido, em definitivo, o direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a nulidade da medida liminar que impôs seu prosseguimento nas demais fases do concurso, sem determinar a repetição da prova em suprimento ao vício formal identificado. Isto porque contrária à tese de repercussão geral fixada, pelo STF, no julgamento do RE: 1133146/DF;

7. Deve ser reformada a sentença que revogou a liminar e denegou a segurança, para cassar a interlocutória em decorrência de ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à realização de nova avaliação psicológica, respeitados os critérios objetivos devidamente divulgados no correspondente ato de convocação;

8. Apelação conhecida e provida.”

(5582056, 5582056, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-08)

“AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA REPROVAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
In casu deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento a apelação do agravante (ESTADO DO PARÁ), face a comprovação que não foi oportunizado ao candidato ciência à cerca dos motivos e critérios utilizados pela Banca examinadora para eliminação do candidato, evidenciando a aplicação de exame psicológico com critério subjetivo, além da expressa manifestação de inexistência de revisão ou reconsideração do teste aplicado, o que indica a ausência de recurso da decisão, em violação ao contraditório e ampla defesa.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão agravada à unanimidade.”

(2018.03427815-69, 194.827, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO -
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS NO EDITAL DE ABERTURA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO
COM REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de carência de ação por perda superveniente e objeto. 1.1. Descabe falar em carência de ação do mandado de segurança, uma vez que o encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Isto porque o exame de legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. É assente o entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico se encontra condicionada a três requisitos a saber: previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. 2.2.
Inexistindo no edital do concurso, os critérios previamente estabelecidos a serem aplicados na fase de avaliação psicológica aos candidatos concorrentes ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo imperioso concluir no caso que houve sigilo e subjetividade nesta etapa, emergindo, assim, o direito líquido e certo dos impetrantes à realização de novo exame psicológico, observando-se a sua objetividade.
3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.”

(2018.00441808-43, 185.389, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-06)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO. ENTREVISTA DEVOLUTIVA E RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na espécie, o autor/agravado foi considerado contraindicado na avaliação psicológica, porém, apenas na entrevista devolutiva lhe foi indicado os motivos de sua contraindicação.

2.
A realização de exame psicológico em concurso público tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: a previsão legal, a cientificidade/objetividade dos critérios adotados e a possibilidade de revisão administrativa. Precedentes STJ.

3. Pelas normas editalicias, o prazo para interposição de recurso administrativo e para solicitação da entrevista devolutiva são concomitantes.

4.
O prazo comum prejudica sobremaneira o exercício do devido processo legal por parte do candidato, limitando seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

5.

A previsão apenas "pro forma", no edital de regência de certame público, de recurso administrativo contra as decisões proferidas pela banca no decorrer do concurso tolhe a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do candidato.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.”

(
4660670, 4660670, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA. EXAME PSICOTÉCNICO. CONTRA-INDICAÇÃO NA FASE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO MANDAMUS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA QUE RECONHECE A FALTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DEFERE A TUTELA URGENTE PARA RESERVAR A VAGA DO AGRAVADO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE, OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS, ADENTRAMENTO INDEVIDO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E PERICULUM IN MORA INVERSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É ilegal o exame psicotécnico cuja avaliação se dá sob a égide do sigilo e subjetividade. Nesse passo, verifica-se que ao exame aplicado aos agravados não foram observados em sua inteireza os paradigmas de revisibilidade, publicidade, especificidade e objetividade, que devem nortear qualquer exame dessa natureza. Decisão Mantida. Recurso conhecido e improvido - Unânime.”

(2011.02971853-16, 96.173, Rel. MARIA RITA LIMA XAVIER, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-03-31, Publicado em 2011-04-07)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

MANDADO DE SEGURANÇA

LIMINAR

CONCESSÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - EXAME PSICOTÉCNICO

CONTRA-INDICADO. A LICITUDE DA EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO, PARA PREENCHIMENTO DE CARGO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, É INDISCUTÍVEL, ENTRETANTO,
DEVE ESTAR PAUTADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, DE MODO A POSSIBILITAR AO CANDIDATO O CONHECIMENTO DO RESULTADO, ENSEJANDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2008.02464499-04, 73.221, Rel. CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2008-08-25, Publicado em 2008-09-01)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. CONTRA-INDICAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO SUBJETIVO. INADIMISSIBILIDADE. 1- As preliminares de carência de ação e impossibilidade jurídica do pedido levantadas sobre o fundamento de matéria do próprio mérito da causa devem ser rejeitadas.

2-
A realização de exame psicotécnico, como critério de eliminação de candidato em concurso público, exige que o mesmo seja aplicado in concreto de forma objetiva, permitindo o candidato saber os motivos de sua inaptidão para o cargo, sob pena de violação dos princípios da publicidade, contraditório e da ampla defesa, constantes dos artigos art. 5º, inciso XIV e LXXII, letra a,

da Constituição Federal.
3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.”

(2008.02430991-36, 70.052, Rel. DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2008-02-18, Publicado em 2008-02-20)

Daí porque, acompanho o lúcido parecer do Sr. Procurador de Justiça pelo provimento da apelação, consignando que o candidato fez novo exame após a liminar deferida e obteve resultado consignando sua aptidão para o cargo e prosseguiu nas demais fases do Certame
sub judice
, chegando a ingressar na corporação e permanecer por vários anos, sendo excluído somente no julgamento de mérito proferido na sentença no ano de 2017, que lhe foi desfavorável e revogou a liminar deferida, conforme consta do ID-
320904 - Pág. 5/6, nos seguintes termos:

“...
conforme noticiado no recurso adesivo de Apelação, o impetrante JÁ FOI SUBMETIDO A NOVO EXAME, e foi considerado apto, o que o permitiu avançar nas fases subsequentes do certame e posteriormente, alcançar a aprovação, com seu consequente ingresso nas fileiras da Polícia Militar.

A evidência de que este novo exame foi realizado está no fato de que, à época da impetração, a liminar concedida determinava que o impetrante fosse submetido a novo exame psicológico (Id. 285633 – pág. 5). Após, como se depreende do teor do Ofício n.º 241/2007-SEJUR/FADESP (Id. 285634 – pág. 58), a liminar estava

sendo cumprida, tendo o impetrante sido convocado para realização de novo exame.

O Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará contra a liminar teve seu efeito suspensivo negado, conforme Of. n.º 003/2008 (Id. n.º 285636 – p. 1), e após, foi desprovido (Id. n.º 285641 – p. 1/4)
.

O que não foi informado nos autos, até então, foi o resultado no novo exame psicológico. Esta ausência motivou o recurso de ofício do Ministério Público para a realização do novo exame, em virtude da ausência de objetividade nos critérios de seleção
.

Porém, a Apelação adesiva traz, em seu corpo, evidências de que o referido exame foi novamente realizado, desta vez sendo considerado APTO (Id. nº. 285639 – p. 4), pela mesma banca que outrora lhe considerou inapto
.

Ora, este é o ponto decisivo para a resolução do caso em apreço. Se os critérios estabelecidos pelo Edital n.º 003/2007 eram objetivos, não haveria como a avalição do mesmo candidato, pela mesma banca examinadora, gerar resultados distintos. Tal fato apenas revela falha na própria metodologia prevista no edital.

Ademais, como se verifica do teor da manifestação da FADESP trazida aos autos quando da prestação de informações pelo Comandante-Geral da Polícia Militar (Id. n.º 285634 – p. 61/63), não há uma exposição concreta dos motivos que ensejaram a classificação do impetrante como possuindo controle emocional inadequado, impulsividade inadequada ou maturidade inadequada; ou seja, não houve a demonstração da forma como, aplicada a metodologia prevista no edital ao candidato, se chegou à conclusão pela sua inaptidã
o.”

Isto porque, não resta dúvida que o exame psicológico aplicado ao candidato teve um padrão modelo, com longo conteúdo acadêmico e literário especializado, mas sem o mínimo de explicação a respeito dos testes individualmente aplicado
in concreto,
ensejando avaliação subjetiva do candidato, sem disponibilizar os critérios que seriam adotados para a avaliação, mas meras características exigidas para o cargo, notadamente por ausência da
motivação administrativa objetiva da contraindicação do candidato, face a insuficiência da mera transcrições de textos normativos sem divulgação dos critérios utilizados na avaliação
in concreto
para se chegar a conclusão prevista na norma de forma individualizada a cada candidato.

Corrobora ainda este entendimento a existência de
prova de que o candidato prestou serviço militar como fuzileiro naval no período de 12.08.2002 até 30.04.2006,
e durante o período manteve excelente atividade modelar de comportamento, na forma dos seus assentamentos funcionais constantes
dos documentos do ID-
285632 - Pág. 21/56.

Apresentou ainda laudo médico firmado pela psiquiatra Severa Romana de Menezes, que atesta que se encontra em bom estado de sanidade mental, portanto, apto ao serviço militar ou serviço público civil, conforme consta do ID- 285632 - Pág. 20.

Carreou aos autos ainda laudo de psicólogo no mesmo sentido firmado pelo Psicólogo Weverton Lima Praia consignando que não foi observado nenhum distúrbio psicológico e nem alteração no comportamento que possa interferir no desempenho profissional, conforme consta do ID- 285632 - Pág. 19.

Por final e mais importante, realizou o novo exame e obteve resultado de aptidão para a carreira policial militar e nela permaneceu
sub judicie
por vários anos até a sentença de mérito.

Ante o exposto, conheço das Apelações e dou-lhes provimento para reformar a sentença e conceder a segurança ao apelante/impetrante, restabelecendo os efeitos dos atos produzidos por força da liminar deferida inicialmente pelo 1.º grau, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/08/2022